Tribunal: TJMT
Processo: 1009838-29.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009838-29.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[KENEDES BORGES DA SILVA - CPF: 617.152.471-91 (RECORRENTE), RENEY MENDES FERNANDES - CPF: 043.486.121-96 (ADVOGADO), TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - CNPJ: 28.461.042/0001-49 (RECORRIDO), ROBERTA LUNA CERQUEIRA - CPF: 033.934.234-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA –

DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA -
DEFEITO DO PRODUTO – VÍCIO NÃO SANADO – RECLAMAÇÃO

ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 130785682, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (07/04/2021).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento dos valores de
R$ 3.330,00 (três mil e trezentos e trinta reais)
e
R$ 3.380,00 (três mil e trezentos e oitenta reais)
a título de
danos materiais
,
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (07/04/2021).

Por fim,
ratificou
a tutela de urgência concedida nos autos, a fim de que o nome do reclamante não seja mais inscrito no cadastro de proteção ao crédito pela reclamada, em razão da parcela 5/6 (R$ 630,00 – venc. 02.02.2021), referente a NF 000018038, série 1, folha 01/01, emitida em 31.08.2020.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A incompetência em razão da matéria do Juizado Especial Cível - Cerceamento de defesa – A necessidade de realização de perícia técnica dos produtos;

2) A improcedência do pedido de indenização por danos morais – A existência de negativação anterior – A aplicação da Súmula 385;

3) A decadência do direito de reclamar pelos vícios do produto;

4) A inexistência de defeito de fabricação ou vício oculto;

5) A análise técnica da garantia dos produtos;

6) A inexistência de danos morais decorrente dos danos dos pneus;

7) A exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor quanto ao dano apresentado no produto;

8) O excessivo valor arbitrado ao dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.
Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Ainda,
afasto
a alegação de decadência, diante de que, na hipótese de vício, os prazos são decadenciais, nos termos do art. 26, do Código de Defesa do Consumidor, sendo de trinta dias para produto ou serviço não durável e de noventa dias para produto ou serviço durável.

Já a pretensão à reparação pelos defeitos apresentados por tais produtos e serviços é regulada pelo art. 27, do aludido diploma legal, prescrevendo em
cinco anos
.

Segundo consta na petição inicial, o autor, caminhoneiro, no dia
10/06/2020
, adquiriu junto à reclamada
02 (dois) pneus de caminhão MGM 295/80R 22.5 MGM05 PR 15 152/149M D T, da marca radial,
no valor de
R$ 3.330,00 (três mil e trezentos e trinta reais),
em 06 (seis) parcelas de R$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais), sendo a primeira em 10/07/2020 e a última em 07/12/2020, todas adimplidas.

Ainda, no dia
22/07/2020
, adquiriu mais
02 (dois) pneus de caminhão MGM 295/80R 22.5 MGM05 PR 15 152/149M D T
,
da marca radial
, no valor de
R$ 3.380,00 (três mil e trezentos e oitenta reais)
, em 06 (seis) parcelas de R$ 563,33 (quinhentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos), sendo a primeira em 21/08/2020 e a última em 18/01/2021, todas adimplidas.

No entanto,
em
27/08/2020
, durante uma de suas viagens, os 04 (quatro) pneus tiveram as tiras de borrachas totalmente descoladas, ao ponto de se tornarem inúteis ao uso, conforme fotografias anexadas nos ids. nos 130781675/130781677.

Diante disso, entrou em contato com reclamada, sendo que no dia
31/08/2020
efetuou a compra
de
02 (dois) pneus de caminhão MGM 295/80R 22.5 GAR879 PR 16 152/148M D T,

da marca radial
, no valor de
R$ 3.780,00 (três mil e setecentos e oitenta reais)
, em 06 (seis) parcelas de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), sendo a primeira em 05/10/2020 e a última em 04/03/2021.

Sustenta que diante da demora da reclamada em acionar a garantia, foi necessário recapear 02 (dois) pneus para substituição daqueles danificados, custeando o valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais),
além de

efetuar a compra de mais 02 (dois) novos pneus, PN298580R22 16PR 152/48M S606 IMP SEMGTN, no valor de
R$ 3.811,00 (três mil e oitocentos e onze reais)
.

Afirma que a análise dos pneus foi finalizada em
31/12/2020
, constando nos laudos de nos: 3083, 3084, 3085 e 3086, o seguinte teor:

“PNEU APRESENTOU ARRANCAMENTO NA BANDA DE RODAGEM (PICOTAMENTO) INÚMERAS LACERAÇÕES E PERFURAÇÃO NO QUE SOBROU DA BANDA DE RODAGEM, PODENDO CHEGAR ATÉ AS CINTAS. POSSÍVEIS CAUSAS: USO EM TERRENOS NÃO PAVIMENTADOS, COM PEDRAS OU MATERIAIS CORTANTES, PRINCIPALMENTE NA PRESENÇA DE UMIDADE E ALTA PRESSÃO DE INFLAÇÃO.”
(ids. nos 130781686/130781689)

Ato contínuo, foi informado pelo Departamento de Garantias da reclamada de que sua garantia teria sido negada pelo fato de ter constatado no exame possível uso dos pneus em terreno não pavimentado.

Ocorre que,
diante de todos os transtornos, bem como os gastos imprevisíveis, a situação financeira do reclamante foi totalmente desestabilizada, de modo que não poderia fazer viagens de longa distância, diante do estado dos pneus.

Com isso, ocasionou o atraso de 01 (uma) parcela da compra dos pneus realizada junto à reclamada em
31/08/2020
, no valor de
R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais)
, vencida em 02/02/2021, a qual foi atualizada e adimplida somente em
17/02/2021
, conforme comprovante de pagamento anexado no id. 130781682.

Inobstante a isso, em
23/02/2021
, teve o seu nome inscrito no órgão restritivo de crédito pela reclamada (id. 130781683).

A demandada, em síntese, alega a inexistência de defeito de fabricação ou vício oculto, inexistindo o dever de indenizar.

Pois bem. Analisando detidamente os autos,
tenho que a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, preleciona que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.
(grifei)

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição dos valores pagos pelos produtos defeituosos.

No caso,
em que pese a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ (id. 130785676)
, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o defeito dos produtos ensejou que o autor ficasse privado de seu uso, com ofensa à sua dignidade pelo descaso da reclamada na condução do problema, na angústia e intranquilidade causadas pela situação não desejada.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO - APARELHO CELULAR - DEFEITO DO PRODUTO NÃO SANADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DEVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Se o vício apresentado no produto não é sanado, mesmo depois de decorrido o prazo legal, tampouco houve substituição do bem defeituoso ou restituição do valor pago, fatos que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido e desprovido do valor despendido com a sua aquisição
. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - RI 828/2013, Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 17/09/2013, Publicado no DJE 26/09/2013) (grifei)

Ainda, vê-se que a parte autora buscou uma
solução administrativa junto à reclamada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado

revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022